Tribunal: TJES
Processo: 5003586-34.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003586-34.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCISIO MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5003586-34.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
ARCISIO MARTINS

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO EXCESSIVO. CANCELAMENTO DE TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO CADÚNICO. DEVER DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE TÉCNICA DA MEDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE INSPEÇÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS QUE AFASTAM O NEXO CAUSAL DO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a AJG, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Rejeito a impugnação à justiça gratuita formulada pela Recorrida, uma vez que o Recorrente é aposentado, comprovou inscrição em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e apresentou declaração de hipossuficiência, elementos suficientes para a manutenção do benefício. No que tange à tese de ausência de dialeticidade, entendo que o recurso atacou os fundamentos da sentença, permitindo o seu conhecimento. Rejeito, ainda, a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica, uma vez que as provas documentais e o laudo de inspeção técnica presencial são suficientes para o deslinde da causa.

4 - A concessionária Recorrida logrou demonstrar a regularidade dos faturamentos questionados. Restou comprovado que, entre agosto de 2024 e janeiro de 2025, houve falha na comunicação do medidor antigo (nº 13435045), o que gerou faturamentos por estimativa em valores reduzidos. Após a substituição do equipamento em 05/02/2025 (medidor nº 17861933), as leituras passaram a refletir o consumo real. A regularidade do novo medidor foi atestada em inspeção técnica realizada em 16/04/2025, com a presença do consumidor, aferindo-se erro de apenas 1,06%, dentro dos limites aceitáveis da ANEEL. Inexiste, portanto, falha técnica imputável à ré.

5 - O cancelamento do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ocorreu em 11/07/2024 devido à ausência de atualização cadastral do Recorrente junto ao CRAS e ao Ministério do Desenvolvimento Social. Conforme o art. 8º da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e o próprio formulário de cadastro assinado pela parte, incumbe ao consumidor manter seus dados atualizados a cada dois anos. A cessação do desconto é decorrente do descumprimento de dever acessório pelo beneficiário, não havendo ato ilícito da concessionária, que atua apenas como aplicadora da norma governamental.

6 - Não se vislumbra abalo aos direitos da personalidade. O Recorrente já apresentava histórico de inadimplência mesmo no período em que gozava do subsídio social, o que demonstra que a vulnerabilidade financeira é preexistente e não decorreu de conduta ilegítima da Recorrida. A cobrança de valores devidos e apurados tecnicamente configura exercício regular de direito.

7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)